Tribunal: TJBA
Processo: 8010521-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010521-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: SAIBRA CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SOLIDARIEDADE. MULTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, reconheceu a responsabilidade solidária dos executados pelo pagamento dos honorários sucumbenciais e determinou a incidência de multa e honorários advocatícios sobre a integralidade do débito, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: a) a natureza da responsabilidade dos litisconsortes passivos vencidos (solidária ou proporcional) pelo pagamento das verbas de sucumbência, quando a sentença condenatória não estabelece a distribuição da obrigação; b) a correta base de cálculo para a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, distinguindo-se o depósito judicial para garantia do juízo do pagamento voluntário da obrigação; c) a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, em caso de litisconsórcio, é regulada por norma processual específica. Conforme o art. 87, § 2º, do Código de Processo Civil, se a sentença não distribuir de forma expressa a responsabilidade proporcional entre os vencidos, estes responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Tendo a decisão transitado em julgado sem essa especificação, consolida-se a obrigação solidária, não sendo cabível a discussão sobre a proporcionalidade em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

4. O depósito judicial realizado com o propósito de garantir o juízo para apresentar impugnação não se confunde com o pagamento voluntário exigido pelo art. 523,
caput
, do Código de Processo Civil. O ato de depositar e, simultaneamente, resistir à execução, inclusive por meio de recursos com pedido de efeito suspensivo que obstam o levantamento dos valores pelo credor, descaracteriza o adimplemento espontâneo e incondicional da obrigação. Portanto, a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% devem incidir sobre a totalidade do débito executado, e não apenas sobre a parcela considerada controvertida pelo devedor.

5. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo, tornando-o prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. Na ausência de distribuição expressa da responsabilidade sucumbencial na sentença transitada em julgado, os litisconsortes vencidos respondem solidariamente pelo débito, nos termos do art. 87, § 2º, do Código de Processo Civil. 2. O depósito judicial para garantia do juízo, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença, não caracteriza pagamento voluntário, autorizando a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil sobre a integralidade da dívida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8010521-42.2026.8.05.0000
, em que são Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravado
SAIBRA CONTADORES & ASSOCIADOS LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça